Tribunal: STF
Processo: SS 2964
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE LESÃO À
   ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. EMENDA CONSTITUICIONAL
   41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
1. Lei 4.348/64, art. 4º:
   subsunção a uma de suas hipóteses. Configuração de grave lesão à
   ordem pública: deferimento do pedido de contracautela.
2.
   Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito
   multiplicador".
3. Alegação de afronta aos princípios do direito
   adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: matéria de mérito
   dos processos principais. Inadequação da sua apreciação em
   suspensão de segurança, que tem pressupostos específicos.
4.
   Agravo regimental improvido.